Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702841-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RIBEIRO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo autor em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Informa que tem 82 anos de idade, é portador de insuficiência renal crônica, possui comorbidades como hipertensão arterial sistêmica e hiperplasia prostática, além de apresentar déficit motor, sendo necessário o uso de bengala para se locomover. Afirma, que não possui condições financeiras de arcar com transporte particular. Acrescenta, ainda, que realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, mas, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para o Hospital Regional de Sobradinho, nos dias de realização do programa de hemodiálise. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer, imediatamente, transporte para tratamento de hemodiálise. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque o agravante está realizando o tratamento, conforme documentos juntados ao feito originário (proc. 0805282-29.2024.8.07.0016), não havendo risco de morte. Ademais, depreende-se que não há impedimento da recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise recomenda-se fazer acompanhado, o que, não comprovada impossibilidade, deve ser suprido por um familiar. Ainda, o Distrito Federal criou e regulamentou o serviço de transporte para a realização de hemodiálise por meio do Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024 e Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, de 16/09/2024. Nos termos da regulamentação, o serviço é ofertado a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise, a quem, primeiramente, cabe analisar as prioridades. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao recorrido, no atual estágio do processo, a imposição da obrigação de fazer pretendida. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. À Secretaria para fazer constar no sistema o número correto do processo de referência, qual seja: 0805282-29.2024.8.07.0016. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito